Tribunal: STF
Processo: ARE 791178
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. DEVOLUÇÃO DE PROFESSOR. ATO DISCRICIONÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    II – Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, por se tratar de matéria restrita ao âmbito processual, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.